Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602790-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602790-83.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALBERTO JUBANSKI - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALBERTO JUBANSKI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALBERTO JUBANSKI (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775678
01/12/2023
03:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.903

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602790-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALBERTO JUBANSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ALBERTO JUBANSKI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA.DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADES NO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
R E G I S T R A D O S E P A G O S C O M
MILITÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 35, § 12 c/c 60,
ambos da Res.-TSE nº 23.607/2019 a
comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor
Num. 43775678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

1.1. A divergência entre os valores
registrados e os valores pagos, com
despesas de militância, importa em
prejuízo para a efetiva fiscalização e
irregularidade na comprovação, o que
impõe a devolução da diferença ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

1.2 O total da irregularidade de R$
1.000,00 (mil reais), que corresponde a
3,8% da movimentação financeira da
campanha, autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional de R$ 1.000,00.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALBERTO JUBANSKI,
candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43120315) e das contas finais
Num. 43775678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

(ID 43291080).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436664), não houve impugnação (ID 43451594).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43595358).

Intimado, o prestador apresentou prestação de contas retificadoras (ID
43604238).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43633595), em razão das
inconsistências apontadas que, em síntese, destaco: a) irregularidade nas despesas
pagas com recursos do FEFC; b) divergência entre a movimentação financeira registrada
na prestação de contas e a constante nos extratos eletrônicos, e; c) realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador.

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico,
apresentou a petição de ID 43647821, bem como apresentou novas contas retificadora
(ID 43649762).

Ato contínuo, o Setor Técnico apresentou parecer técnico (ID 43723023),
mantendo a conclusão pela aprovação com ressalvas das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43739920).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
Num. 43775678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 26.247,20 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), nos
termos detalhado no item 3, do parecer técnico (id. 43633595):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43633595), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse financeiro e recursos oriundo
do Fundo Partidário, e; h) não constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Irregularidade nas despesas pagas com recursos do FEFC

O parecer técnico conclusivo (ID 43723023) aponta inconformidades na
comprovação do pagamento de despesas com militância, em afronta ao contido no art.
53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Num. 43775678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso em exame, no item 7.b do parecer técnico conclusivo (id. 43633595),
a Seção de Contas aponta divergências na comprovação do pagamento do serviço de
Num. 43775678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

militância em relação a Thiago Zapp Antão e a Gisele Fernanda de Lima, no valor total de
R$ 1.000,00 (um mil reais), isto é, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação a
cada um, consoante tabela abaixo descrita:

Intimado para se manifestar, o prestador apresentou nota explicativa (ID
43649811), afirmando que a inconsistência apresentada se deu por erro de digitação.

Não deve prevalecer a justificativa apresentada, pois a mera afirmação de
“erro de digitação” não é idônea para afastar as regras, supracitadas, estabelecidas para
a prestação de contas, uma vez que a sua apresentação deve refletir com transparência a
exata movimentação financeiras de campanha, fim de viabilizar a fiscalização
concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral,
partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.
Assim, mantém-se a inconsistência apontada e a obrigação de devolução da divergência
encontrada ao Tesouro Nacional.

Não obstante, a irregularidade, no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais),
que representa 3,8% da movimentação financeira de campanha, trata-se de valor
diminuto, ensejando, assim, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Desta forma, considerando o valor diminuto, a questão não enseja a
reprovação das contas, merecendo apenas aposição de ressalvas.

II.ii. Divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e a constante nos extratos eletrônicos
Num. 43775678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

O Setor Técnico, inicialmente, apontou uma divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e a identificada nos extratos
eletrônicos disponíveis para a Justiça Eleitoral, abaixo especificada (ID 43633595):

No entanto, perceba-se que a divergência apresentada se refere a mesma
analisada no item II.i. deste Voto, razão pela qual, inclusive, não constou do último
parecer técnico apresentado (ID 43723023).

Assim, como a questão já foi analisada, não há que se falar em uma nova
irregularidade, com fundamento no princípio ne bis in idem.

II.iii. Indícios de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Num. 43775678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ALBERTO JUBANSKI, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento
total de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, corrigidos desde setembro de
2022, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602790-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALBERTO
JUBANSKI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE:
ALBERTO JUBANSKI - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI
- PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

Num. 43775678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775678 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103411299500000042733833
Número do documento: 23120103411299500000042733833
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:25:31